Tribunal: TJSP
Processo: 1026292-41.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA, é embargado MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 11809
2
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000
Embargante: Eram Estaleiro Rio Amazonas Ltda
Embargado: Msc Mediterranean Shipping Company S.A
Comarca: Santos
Voto no 11809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
na decisão quanto ao pedido de improcedência da ação ou
de redução do valor da condenação. Pretensão de reexame
da
matéria.
Inviabilidade.
Pré-questionamento.
Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos
os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Eram
Estaleiro Rio Amazonas Ltda. nos quais alega omissão no acórdão que,
por unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pela
ora embargante na parte conhecida.
Sustenta, em síntese, omissão quanto aos
pedidos de improcedência da ação ou de redução do valor da
condenação, nos termos dos artigos 478, 479 e 480 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 11809
3
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e
dada a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Não há se falar em improcedência da ação.
Como constou do v. acórdão, a cobrança de encargos relativos à sobre-
estadia é praxe no âmbito comercial marítimo, e a apelante, ora
embargante, não alega ter havido ajuste diverso daquele estampado no
documento de páginas 02/05, ausente prova de caso fortuito ou motivo
de força maior. Além disso, é inviável a limitação dos valores que,
ademais, foram livremente pactuados, uma vez que a devolução tardia
dos cofres de carga deve ser classificada como responsabilidade
contratual indenizatória, não configurada a natureza jurídica de cláusula
penal, observada ainda a inexistência de prova de que os valores
cobrados estejam acima do preço de mercado a caracterizar a
onerosidade excessiva (página 284).
A embargante não se conforma com a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 11809
4
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com
omissão Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 11809
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de
Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho da decisão colegiada, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de
serem sanados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026292-41.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 11809
6
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais
e legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido.
Dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo
Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator